Tribunal: TRF3
Processo: 0000162-98.2014.4.03.6138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
372/1006)

0000162-98.2014.4.03.6138

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

Desembargadora Federal RENATA ANDRADE LOTUFO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000162-98.2014.4.03.6138

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: ADEMIR ALEXANDRE DE MIRANDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: SALOMAO ZATITI NETO - SP215665-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FRANCISCO DE PAULA SILVA - SP133463-N

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FGTS. SUBSTITUIÇÃO DA TR POR ÍNDICE INFLACIONÁRIO. JULGAMENTO DA ADI No 5090 PELO STF. EFEITOS EX NUNC. AUSÊNCIA DE PASSIVO RETROATIVO. DESPROVIMENTO.I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de substituição da Taxa Referencial (TR) por índice inflacionário apto a recompor a perda do poder aquisitivo das contas vinculadas do FGTS. O feito permaneceu suspenso em razão do julgamento do REsp no 1.381.683/PE.

A parte autora sustenta que a atualização monetária dos depósitos do FGTS deve observar os mesmos índices aplicados à caderneta de poupança.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há direito à substituição da TR por índice inflacionário para atualização das contas vinculadas do FGTS, inclusive quanto aos períodos anteriores ao julgamento da ADI no 5090 pelo Supremo Tribunal Federal.III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 5090, declarou parcialmente procedente o pedido para estabelecer que a remuneração das contas vinculadas do FGTS deve assegurar, no mínimo, a recomposição inflacionária pelo IPCA, mantida a sistemática legal composta pela TR, juros de 3% ao ano e distribuição de resultados.

O STF modulou os efeitos da decisão para que produzam eficácia exclusivamente ex nunc, a partir da publicação da ata de julgamento em 17.06.2024, afastando qualquer obrigação de recomposição de diferenças relativas ao período anterior.

Até 16.06.2024 permanece aplicável a sistemática anteriormente vigente para remuneração das contas vinculadas do FGTS, inexistindo passivo retroativo a ser pago aos titulares das contas.

Quanto ao período posterior à modulação, a implementação da nova sistemática deve ocorrer administrativamente, diante da eficácia vinculante da decisão proferida pelo STF, nos termos do art. 102, § 2o, da CF/1988.IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida, por maioria, nos termos do artigo 942 do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento: “1. O julgamento da ADI no 5090 pelo STF produziu efeitos exclusivamente ex nunc, a partir de 17.06.2024. 2. Não há direito à recomposição retroativa de diferenças de correção monetária das contas vinculadas do FGTS relativas ao período anterior à modulação dos efeitos. 3. A adequação da remuneração futura das contas vinculadas do FGTS deve ser implementada administrativamente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 5090, Red. p/ acórdão Min. Flávio Dino, Plenário, j. 12.06.2024; STJ, REsp no 1.381.683/PE.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000162-98.2014.4.03.6138

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: ADEMIR ALEXANDRE DE MIRANDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: SALOMAO ZATITI NETO - SP215665-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FRANCISCO DE PAULA SILVA - SP133463-N

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal CARLOS FRANCISCO (Relator): Trata-se de recurso de apelação interposto por ADEMIR ALEXANDRE DE MIRANDA face da r. sentença que julgou improcedente o pedido, extinguindo o feito com resolução de mérito, não tendo havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a não angularização da relação processual, e de custas, em virtude da hipossuficiência econômico-financeira.

O feito foi suspenso, nos termos do REsp. 1.381683-PE, até o seu julgamento.

Devolvido o prazo para recurso.

Em suas razões, a parte-autora alega que a correção dos saldos do FGTS deve ser feita com base nos mesmos índices da caderneta de poupança.

Sem contrarrazões, subiram os autos a este E. Tribunal.

É o relatório.

VOTO

Declaração de Voto

A Exma. Senhora Desembargadora Federal Renata Lotufo:

Trata-se de ação objetivando a condenação da Requerida a substituir a TR por outro índice que leve em consideração a correção monetária e atualize o saldo das contas vinculadas do FGTS.

O e. Relator, com base na decisão do Pleno do e.STF, na ADI 5090, com efeitos vinculantes, deu parcial provimento à apelação . Ademais, entendeu que “O feito sub judice se amolda ao decidido pelo e.STF na ADI 5090, de modo que a eficácia vinculante impõe a procedência parcial do pedido no caso dos autos, notadamente quanto aos efeitos ex nunc (a contar da data de publicação da ata do julgamento) e prospectivo (a ser cumprindo como obrigação de fazer).”

Neste aspecto, com a devida vênia, ouso divergir.

Verifico que foi proferida recente decisão pelo col. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade – ADI 5090, em sede de Repercussão Geral, na sessão plenária realizada em 12/06/2024, que, por maioria de votos e nos termos do voto médio da lavra do i. Min. Flávio Dino, Redator para o acórdão, julgou parcialmente procedente o pedido, com atribuição de efeitos ex nunc, ou seja, a contar da data de publicação da ata de julgamento (17/06/2024). Ficaram estabelecidos os seguintes entendimentos:

a) a remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios;

b) nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3o da Lei no 8.036/1990) determinar a forma de compensação.

Assim, até 16/06/2024 a remuneração das contas vinculadas ao FGTS deverá observar a sistemática anterior e, somente, a partir de 17/06/2024 será aplicada a tese definida no julgamento da ADI n. 5090.

Vale dizer, não há passivo a ser pago relativamente a período anterior ao marco temporal da modulação dos efeitos da decisão.

Quanto ao período posterior, esses deverão ser implantados administrativamente, já que o precedente é de observância obrigatória tanto nas instâncias judiciais como administrativas, a teor do art. 102, parágrafo 2o, da Constituição Federal, possibilitando o ajuizamento de eventual ação em caso de descumprimento.

Portanto, conclui-se que deve ser mantida a decisão recorrida.

Ante o exposto, divirjo do voto do e. relator Desembargador Federal, para negar provimento a apelação.

É o voto.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal CARLOS FRANCISCO (Relator): Ainda que a decisão do Pleno do e.STF, na ADI 5090, tenha como pressuposto objetivo o acordo firmado (em 03/04/2024) entre a Advocacia Geral da União (AGU) e as quatro maiores centrais sindicais do País, o Pretório Excelso enfrentou o mérito na referida ação direta, concluindo pela procedência parcial do pedido (notadamente em seus efeitos prospectivos). Por consequência, remanesce o interesse de agir nesta ação, para que essa decisão vinculante do e.STF seja aplicada ao presente caso concreto (especialmente para verificar a existência de eventual distinção ou superação), assim como reiteradamente se dá em controle abstrato e no sistema de precedentes qualificados.

Atualmente previsto no art. 7o, III, da Constituição Federal e na Lei no 8.036/1990, o FGTS foi desenhado para a proteção individual do trabalhador (especialmente em casos de desemprego) e também para que a soma de todas as contas vinculadas sirva como poupança nacional para o financiamento de políticas públicas sociais (p. ex., programas de habitação popular etc..). Esses motivos legitimam as hipóteses restritas de levantamento do FGTS, ao mesmo tempo em que é ínsita a aplicação de adequada correção monetária e de juros ao saldo das contas.

A meu ver, deve haver proporção entre os critérios de correção monetária e de juros utilizados pela CEF para, de um lado, remunerar cada uma das contas vinculadas e, de outro lado, financiar políticas públicas com o montante acumulado de todo o FGTS. A CEF não pode ser impelida a pagar correção monetária e juros a cada titular do FGTS em padrões maiores do que os utilizados no repasse desses recursos para as políticas públicas sociais. Essa ratio tem movido o legislador ordinário, tais na Lei no 8.177/1991 (art. 12, 17 e demais aplicáveis) e na Lei no 8.660/1993, dispondo sobre a TR e sua periodicidade de cálculo.

Creio que a escolha pela TR se insere em âmbito da discricionariedade política confiada ao legislador pela Constituição, e, por isso, o Judiciário não pode substituir o índice escolhido pelo processo político legítimo. Fosse o caso de violação manifesta da discricionariedade política por parte do legislador, seria viável o controle judicial do mérito dessa escolha, o que penso não se verificar no caso posto nos autos.

A aplicação de TR foi ao e.STF em diversos questionamentos (p. ex., na ADI 493/DF e na ADI 4357), assim como ao e.STJ, merecendo destaque a Súmula 459 ("A Taxa Referencial (TR) é o índice aplicável, a título de correção monetária, aos débitos com o FGTS recolhidos pelo empregador mas não repassados ao fundo") e o Tema 731 ("A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice").

Ocorre que, à luz da autonomia privada coletiva (art. 7o, XXVI, da Constituição), em 03/04/2024 foi celebrado acordo entre a Advocacia Geral da União (AGU) e as quatro maiores centrais sindicais do País, para que ao FGTS seja assegurado, no mínimo, a atualização pelo IPCA, cabendo ao Conselho Curador do Fundo (formado por empresários, trabalhadores e o governo) determinar a forma de compensação nos anos em que a TR, mais 3% a.a., e mais distribuição dos resultados auferidos, não alcançarem o IPCA.

Em vista disso, sobreveio a decisão do Pleno do e.STF na ADI 5090, concluída em 12/06/2024 (Ata de Julgamento divulgada no DJe em 14/06/2024, e publicada em 17/06/2024), dando novos parâmetros para a remuneração das contas vinculadas ao FGTS. Eis a proclamação do resultado:

"O Tribunal, por maioria e nos termos do voto médio do Ministro Flávio Dino, Redator para o acórdão, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, com atribuição de efeitos 'ex nunc', a contar da publicação da ata de julgamento, estabelecendo o seguinte entendimento: a) Remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e b) Nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3o da Lei no 8.036/1990) determinar a forma de compensação. Vencidos os Ministros Luís Roberto Barroso (Presidente e Relator), André Mendonça, Nunes Marques e Edson Fachin, que julgavam parcialmente procedente o pedido para declarar que a remuneração das contas do FGTS não pode ser inferior à da caderneta de poupança, modulando os efeitos para os novos depósitos efetuados a partir de 2025. Ficaram vencidos parcialmente os Ministros Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, que julgavam inteiramente improcedente o pedido. Plenário, 12.6.2024.".

No Informativo STF 1141, de 21/06/2024, constam as seguintes anotações sobre o julgamento da ADI 5090:

Informativo 1141

ADI 5090 / DF

Órgão julgador: Tribunal Pleno

Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO

Redator(a) do acórdão: Min. FLÁVIO DINO

Julgamento: 12/06/2024 (Presencial)

Ramo do Direito: Administrativo, Constitucional

Matéria: Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; Taxa Referencial; Correção Monetária; Inflação/Direitos e Garantias Fundamentais; Direito de Propriedade; Função Social; Responsabilidade Fiscal

Índice de correção monetária dos depósitos realizados nas contas vinculadas ao FGTS

Resumo

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por ter uma função social a cumprir, está sujeito a critérios diferenciados do mercado financeiro em geral, de modo que o índice oficial da inflação (IPCA) deve ser a referência mínima para a correção dos saldos dos depósitos realizados nas contas a ele vinculadas, a fim de garantir a manutenção do poder aquisitivo do trabalhador (CF/1988, arts. 5o, XXII e XXIII, e 170, III).

O FGTS é um amparo ao trabalhador na hipótese de dispensa arbitrária que possibilita também o crédito para o financiamento da casa própria aos menos favorecidos. O rendimento do FGTS, se mais oneroso do que o legalmente previsto, ensejaria restrições ao crédito para o financiamento imobiliário em desfavor dos mais carentes, tendo em vista o custo financeiro.

Nesse contexto, há limitações para a atuação do Poder Judiciário, pois a intervenção pública no domínio econômico é excepcional, em respeito ao primado da livre iniciativa, ao zelo com a responsabilidade fiscal e à consequente mitigação de novas despesas obrigatórias (1). Outro fator a ser ponderado é a busca da previsibilidade da segurança jurídica da calculabilidade.

Por outro lado, deve-se prestigiar a autonomia privada coletiva (CF/1988, art. 7o, XXVI). Na espécie, houve um acordo firmado no dia 03.04.2024 entre a Advocacia Geral da União e as quatro maiores centrais sindicais do País, no sentido de que, nos anos em que a forma legal de atualização for inferior ao IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo - órgão tripartite, formado por empresários, trabalhadores e o governo - determinar a forma de compensação (2).

Essa medida, além de garantir o direito de propriedade do trabalhador - por permitir que a correção monetária acompanhe o aumento geral dos preços - protege os projetos sociais a serem realizados com o dinheiro do Fundo, o qual não funciona apenas como uma "poupança compulsória do trabalhador", mas também como um financiador da política habitacional, isto é, da aquisição da casa própria por pessoas de baixa renda e da realização de obras de saneamento básico e de infraestrutura urbana.

Com base nesses e em outros entendimentos, o Plenário, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação para determinar: (i) a remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e (ii) nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, que caberá ao Conselho Curador do Fundo - art. 3o da Lei no 8.036/1990) - definir a forma de compensação. Além disso, o Tribunal atribuiu efeitos ex nunc à decisão, para que seus efeitos ocorram a partir da publicação da ata do presente julgamento.

(1) CF/1988: "Art. 167-A. Apurado que, no período de 12 (doze) meses, a relação entre despesas correntes e receitas correntes supera 95% (noventa e cinco por cento), no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é facultado aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à Defensoria Pública do ente, enquanto permanecer a situação, aplicar o mecanismo de ajuste fiscal de vedação da: (...) VII - criação de despesa obrigatória; (...) VIII - adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação, observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso IV do caput do art. 7o desta Constituição;(...) Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. (...) § 1o A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento.".

(2) Lei no 8.036/1990: "Art. 13. Os depósitos efetuados nas contas vinculadas serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização juros de (três) por cento ao ano. § 1o A atualização monetária e a capitalização de juros nas contas vinculadas correrão à conta do FGTS, e a Caixa Econômica Federal efetuará o crédito respectivo no vigésimo primeiro dia de cada mês, com base no saldo existente no vigésimo primeiro dia do mês anterior, deduzidos os débitos ocorridos no período. § 1o-A. Para fins do disposto no § 1o deste artigo, o depósito realizado no prazo legal será contabilizado no saldo da conta vinculada no vigésimo primeiro dia do mês de sua ocorrência. § 1o-B. Na hipótese de depósito realizado intempestivamente, a atualização monetária e a parcela de juros devida ao empregado comporão o saldo-base no vigésimo primeiro dia do mês imediatamente anterior, ou comporão o saldo no vigésimo primeiro dia do mês do depósito, se o depósito ocorrer nesta data. § 2o No primeiro mês em que for exigível o recolhimento do FGTS no vigésimo dia, na forma prevista no art. 15 desta Lei, a atualização monetária e os juros correspondentes da conta vinculada serão realizados: I - no décimo dia, com base no saldo existente no décimo dia do mês anterior, deduzidos os débitos ocorridos no período; e II - no vigésimo primeiro dia, com base no saldo existente no décimo dia do mesmo mês, atualizado na forma prevista no inciso I deste parágrafo, deduzidos os débitos ocorridos no período, com a atualização monetária pro rata die e os juros correspondentes. § 3o Para as contas vinculadas dos trabalhadores optantes existentes à data de 22 de setembro de 1971, a capitalização dos juros dos depósitos continuará a ser feita na seguinte progressão, salvo no caso de mudança de empresa, quando a capitalização dos juros passará a ser feita à taxa de 3 (três) por cento ao ano: I - 3 (três) por cento, durante os dois primeiros anos de permanência na mesma empresa; II - 4 (quatro) por cento, do terceiro ao quinto ano de permanência na mesma empresa; III - 5 (cinco) por cento, do sexto ao décimo ano de permanência na mesma empresa; IV - 6 (seis) por cento, a partir do décimo primeiro ano de permanência na mesma empresa. § 4o O saldo das contas vinculadas é garantido pelo Governo Federal, podendo ser instituído seguro especial para esse fim. § 5o O Conselho Curador autorizará a distribuição de parte do resultado positivo auferido pelo FGTS, mediante crédito nas contas vinculadas de titularidade dos trabalhadores, observadas as seguintes condições, entre outras a seu critério: I - a distribuição alcançará todas as contas vinculadas que apresentarem saldo positivo em 31 de dezembro do exercício-base do resultado auferido, inclusive as contas vinculadas de que trata o art. 21 desta Lei; II - a distribuição será proporcional ao saldo de cada conta vinculada em 31 de dezembro do exercício-base e deverá ocorrer até 31 de agosto do ano seguinte ao exercício de apuração do resultado; § 6o O valor de distribuição do resultado auferido será calculado posteriormente ao valor desembolsado com o desconto realizado no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), de que trata a Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009. § 7o O valor creditado nas contas vinculadas a título de distribuição de resultado, acrescido de juros e atualização monetária, não integrará a base de cálculo do depósito da multa rescisória de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 18 desta Lei.".

(3) Lei no 8.036/1990: "Art. 3o O FGTS será regido por normas e diretrizes estabelecidas por um Conselho Curador, composto por representação de trabalhadores, empregadores e órgãos e entidades governamentais, na forma estabelecida pelo Poder Executivo.".

Legislação:

CF/1988: art. 5o, XXII e XXIII; art. 7o, XXVI; art. 167-A, VII e VIII; art. 170, III e art. 174, § 1o.

Lei no 8.036/1990: art. 3o e art. 13, §§ 1o, 1o-A; 1o-B, 2o, I e II; 3o, I a IV; 5o, I e II; 6o e 7o.

Em suma, segundo decisão definitiva do e.STF na ADI 5090, concluída em 12/06/2024, com efeitos ex nunc a partir da publicação da ata de julgamento (17/06/2024), às contas vinculadas do FGTS deve ser aplicado o seguinte entendimento: "a) Remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e b) Nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3o da Lei no 8.036/1990) determinar a forma de compensação.".

A posição pronunciada pelo e.STF na ADI 5090 tem eficácia vinculante, encerrando a discussão jurídica sobre a controvérsia, incluindo a atribuição de efeitos ex nunc (a contar da data de publicação da ata do julgamento).

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação da parte-autora, para aplicar ao caso concreto o posicionamento firmado pelo e.STF no julgamento da ADI 5090, nos termos da fundamentação.

Considerando que o titular da conta ficou vencido em maior proporção (dado o efeito ex nunc na ADI 5090/STF), e respeitando o decidido na ADI 2736/STF e no Tema 116/STF (sobre o art. 29-C, da Lei no 8.036/1990) e no Tema 1076/STJ (sobre verbas sucumbenciais): a) a parte-autora deve honorários para a CEF na ordem de 10% sobre o valor atribuído à causa (correspondente ao benefício econômico estimado pelas partes), conforme o art. 85, § 2o, do CPC/2015, observando-se o art. 98, § 3o, do mesmo código; e b) a CEF deve honorários para a parte-autora no valor mínimo recomendado para ações ordinárias pelo Conselho Seccional da OAB (a qual o patrono é vinculado) ou o limite mínimo de 10%, nos moldes do art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, da mesma lei processual. Custas nas mesmas proporções.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FGTS. SUBSTITUIÇÃO DA TR POR ÍNDICE INFLACIONÁRIO. JULGAMENTO DA ADI No 5090 PELO STF. EFEITOS EX NUNC. AUSÊNCIA DE PASSIVO RETROATIVO. DESPROVIMENTO.I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de substituição da Taxa Referencial (TR) por índice inflacionário apto a recompor a perda do poder aquisitivo das contas vinculadas do FGTS. O feito permaneceu suspenso em razão do julgamento do REsp no 1.381.683/PE.

A parte autora sustenta que a atualização monetária dos depósitos do FGTS deve observar os mesmos índices aplicados à caderneta de poupança.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há direito à substituição da TR por índice inflacionário para atualização das contas vinculadas do FGTS, inclusive quanto aos períodos anteriores ao julgamento da ADI no 5090 pelo Supremo Tribunal Federal.III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 5090, declarou parcialmente procedente o pedido para estabelecer que a remuneração das contas vinculadas do FGTS deve assegurar, no mínimo, a recomposição inflacionária pelo IPCA, mantida a sistemática legal composta pela TR, juros de 3% ao ano e distribuição de resultados.

O STF modulou os efeitos da decisão para que produzam eficácia exclusivamente ex nunc, a partir da publicação da ata de julgamento em 17.06.2024, afastando qualquer obrigação de recomposição de diferenças relativas ao período anterior.

Até 16.06.2024 permanece aplicável a sistemática anteriormente vigente para remuneração das contas vinculadas do FGTS, inexistindo passivo retroativo a ser pago aos titulares das contas.

Quanto ao período posterior à modulação, a implementação da nova sistemática deve ocorrer administrativamente, diante da eficácia vinculante da decisão proferida pelo STF, nos termos do art. 102, § 2o, da CF/1988.IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida, por maioria, nos termos do artigo 942 do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento: “1. O julgamento da ADI no 5090 pelo STF produziu efeitos exclusivamente ex nunc, a partir de 17.06.2024. 2. Não há direito à recomposição retroativa de diferenças de correção monetária das contas vinculadas do FGTS relativas ao período anterior à modulação dos efeitos. 3. A adequação da remuneração futura das contas vinculadas do FGTS deve ser implementada administrativamente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 5090, Red. p/ acórdão Min. Flávio Dino, Plenário, j. 12.06.2024; STJ, REsp no 1.381.683/PE.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, prosseguindo no julgamento, nos termos do artigo 942 do Código de Processo Civil, a Segunda Turma decidiu, por maioria, negar provimento à apelação, nos termos do voto da senhora Desembargadora Federal Renata Lotufo, acompanhado pelos votos dos senhores Desembargadores Federais Alessandro Diaferia e Herbert de Bruyn; vencidos os senhores Desembargadores Federais Carlos Francisco (relator) e Audrey Gasparini, que lhe davam parcial provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATA LOTUFO

Relatora do Acórdão